Tribunal: STF
Processo: ARE 1532227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDICATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. PETIÇÃO GENÉRICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Inicialmente, afasta-se o pedido de revogação da gratuidade da justiça conferida ao SINTET pelo julgador originário, haja vista que as alegações do recorrente são genéricas, desprovidas de subsídios fáticos e probatórios a subsidiar o pedido de cancelamento da benesse. 



    2. Tem-se que o artigo 24 da Lei Municipal nº 198/2019 regulamenta que a progressão vertical é a passagem do Profissional da Educação do nível em que se encontra para o nível superior, dentro de cada cargo, desde que comprovada a titulação exigida, mantida a classe em que se encontra, conforme especifica esta lei. Os níveis de progressão estão regulamentados no artigo 25 desta norma. Os artigos 26 e 28 da Lei Municipal nº 198/2019 estabelecem os requisitos específicos para a implementação da progressão vertical e horizontal, respectivamente. 



    3. Nesta linha de intelecção, tem-se que o princípio da legalidade, previsto na Constituição Federal, importa em subordinação do administrador à legislação, devendo ser fielmente realizadas as finalidades normativas, posto que só é legítima a atividade do administrador público se estiver compatível com as disposições legais. 



    4. No presente caso, trata-se de ato administrativo vinculado, pois contém todos os seus elementos constitutivos vinculados à lei, não existindo, dessa forma, qualquer subjetivismo ou valoração do administrador, mas apenas a averiguação da conformidade do ato com a lei. 



    5. Sendo assim, não se negue que a Lei Municipal nº 198/2019 garante aos servidores do Município de Barrolândia o direito ao recebimento de valores referentes às progressões funcionais, contudo, para que esse direito seja efetivado, há a necessidade de comprovação do preenchimento dos requisitos da legislação municipal. 



    6. Analisando detidamente os documentos que instruíram o arcabouço processual, note-se que não há prova, mesmo que mínima, de que o ente público municipal vem descumprindo com o seu dever de implementar as progressões funcionais aos servidores da educação que tiveram seus requisitos legais preenchidos. 



    7. Não há ficha financeira dos servidores indicando o nível ou a letra em que se encontram enquadrados. A petição inicial não individualiza quais servidores estão sem progressão; quais os servidores preencheram os requisitos e não receberam a progressão, etc., pois a petição é genérica. 



    8. Desta forma, considerando que não há provas mínimas de que os servidores da educação de Barrolândia estão sendo obstados de galgar a passagem funcional para a classe seguinte, há que se negar o pedido inicial. 



    9. É cediço que cabe ao autor a prova constitutiva do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC. E desse ônus, não se desincumbiu a contento o autor, de modo que cabe a reforma da sentença para que seja julgada a improcedência da ação. 



    10. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar a improcedência da ação. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente